Tribunal: TJMT
Processo: 1023618-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023618-08.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]

Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), SILVANA ROQUES DE FARIA - CPF: 405.857.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO -

VÍCIO NÃO VERIFICADO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - julgado muito bem esclareceu todos os pontos abordados nas razões do recurso do agravo de instrumento, em relação ao
quantum debeatur
da dívida exequenda, o qual foi homologado por não haver qualquer divergência com os respectivos comandos judiciais (sentença e acórdão), ao menos quanto às teses deduzidas pelo executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto por PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face do BANCO SISTEMA S.A., mantendo a decisão de origem, que homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

Para tanto, o embargante alega, em síntese, que há omissão no acórdão recorrido, o qual manteve o valor encontrado pelo Contador do Juízo de origem, todavia, sem se atentar ao correto cálculo do
quantum debeatur
, o qual não deveria ter sido homologado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, objeto destes Aclaratórios.

Com efeito, o julgado muito bem esclareceu todos os pontos abordados nas razões do recurso do agravo de instrumento, em relação ao
quantum debeatur
da dívida exequenda, o qual foi homologado por não haver qualquer divergência com os respectivos comandos judiciais (sentença e acórdão), ao menos quanto às teses deduzidas pelo executado.

Nesse sentido, vale reproduzir trechos do julgado, objeto destes Aclaratórios:

Nesse ponto, não há qualquer óbice que impeça a atual credora, ora agravada, a buscar a satisfação do crédito exequendo, visto que passou a ser parte legítima no momento em que se tornou sucessora da universalidade de bens, direitos e obrigações do Banco Bamerindus S.A.

(...)

Adiante, quanto à discordância em relação aos cálculos/atualização de contas apresentados nos autos pelo contador judicial,
verifica-se que,
n
o id no 56461044, as partes apresentaram discordância acerca do
quantum debeatur
, sendo os autos remetidos novamente à contadoria.

Posteriormente, aportou nos autos, o novo cálculo elaborado pela contadoria do Juízo, ocasião em que foram prestados os seguintes esclarecimentos acerca do débito atualizado e dos valores amortizados,
in verbis
:

Ainda:

A planilha em questão foi acostada no id no 81087342, sendo as partes intimadas para se manifestarem acerca dos cálculos, as quais na sequência, se insurgiram da seguinte forma.

O executado, ora agravante, apresentou petição nos autos, em que, sem precisar exatamente qual seria o equívoco do cálculo, disse que o valor do débito não estaria em consonância com a “sentença e o acórdão”, sem apresentar, apesar da discordância, qual seria o valor exato a ser executado.

Por sua vez, o exequente, igualmente manifestou nos autos, no id no 88756624, oportunidade em que apresentou a atualização dos cálculos, considerando os valores devidos, após as revisões decorrentes da sentença e posterior acórdão deste Sodalício, os quais versavam acerca dos embargos à execução.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023